Tribunal: STF
Processo: RHC 171322
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, V, DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. Precedentes: HC 155.055-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2018; HC 129.822-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015.



    2. A Constituição Federal restringiu a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus, ou o respectivo recurso ordinário, às hipóteses nas quais o ato impugnado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Precedente: HC 147.637, Primeira Turma, rel. p/ acórdão, min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/3/2019; HC 121.684-AgR, rel. min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014. 



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 1º,V, da Lei 8.137/1990.



    4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo regimental desprovido.